Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-24.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-24.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSÁLIA FRANCA MEIRA

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE DEVIDO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 11.738/2008 E NA PORTARIA MEC Nº 67/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado por
P
rofessora da rede municipal, condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento da complementação do salário, referente ao mês de janeiro de 2022, com base na atualização do piso salarial nacional do
M
agistério, prevista na Lei nº 11.738/2008 e regulamentada pela Portaria MEC nº 67/2022. A
decisão primeva
determinou a correção monetária pelo IPCA-E e aplicação de juros, conforme a EC 113/2021, além da compensação de valores eventualmente já pagos e fixação de verba honorária a ser definida na liquidação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há direito à complementação salarial, com base no reajuste do piso nacional do
M
agistério, em janeiro de 2022; verificar se a Portaria MEC nº 67/2022 possui validade jurídica para atualizar o piso salarial; e estabelecer se o fato de a servidora estar em gozo de férias, em janeiro de 2022, impede o pagamento da diferença salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional dos profissionais do
M
agistério da educação básica, com atualização obrigatória no mês de janeiro, vinculada ao crescimento do valor anual mínimo por aluno, conforme previsto no art. 5º da referida norma.

4. A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 não afasta a obrigação de reajuste do piso, pois a base legal permanece no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, e a Portaria MEC nº 67/2022, apenas, regulamenta esse comando normativo, sendo válida à luz do art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição Federal.

5. A alegação de que a servidora estava em férias,
no mês de
janeiro de 2022, não afasta o direito à atualização do piso, pois a remuneração do período é calculada com base na remuneração vigente, inexistindo na Lei nº 11.738/2008 qualquer vedação ao reajuste nessa hipótese.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o direito ao recebimento das diferenças salariais, com base na Portaria MEC nº 67/2022, inclusive em casos idênticos envolvendo o mesmo Município.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 87, parágrafo único, II e IV; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap Cív nº 8000338-02.2023.8.05.0199, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 18.09.2024; TJ-BA, Ap Cív nº 8000430-77.2023.8.05.0199, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 24.07.2024.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8000440-24.2023.8.05.0199,
n
a
qual
figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
, sendo Recorrida
ROSÁLIA FRANCA MEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.